Tribunal: TJDFT
Processo: 0721842-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOLO EVENTUAL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. VELOCIDADE EXCESSIVA. AVANÇO DE SINAL VERMELHO. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. COMPATIBILIDADE EM TESE COM DOLO EVENTUAL. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE CAUTELARES. PARADEIRO DESCONHECIDO. RISCO DE EVASÃO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA E DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pelos crimes dos artigos 121, §2o, IV, do CP; 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, do CP; e 306 do CTB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de dolo eventual aptos a justificar a pronúncia por homicídio (consumado e tentado) no contexto de acidente de trânsito; (ii) estabelecer se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas (art. 121, §2o, IV, do CP) deve ser afastada por manifesta improcedência e/ou por alegada incompatibilidade com o dolo eventual; (iii) determinar se subsistem fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sendo vedada a análise exauriente do acervo probatório na via do recurso em sentido estrito, sob pena de invasão da competência constitucional do Tribunal do Júri.
4. A concomitância de embriaguez ao volante, velocidade em muito superior à permitida e avanço de sinal vermelho autoriza, nesta fase, a manutenção da imputação de dolo eventual, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir a controvérsia entre dolo eventual e culpa consciente.
5. A tentativa de homicídio na condução de veículo automotor é compatível com o dolo eventual, pois a não consumação do resultado morte pode decorrer de circunstâncias alheias à vontade do agente, como o atendimento médico recebido e o local do impacto, permanecendo ao Júri a definição final do animus necandi quanto à vítima sobrevivente, atingida na mesma dinâmica fática.
6. A exclusão de qualificadora na pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedente, despropositada ou dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica quando as vítimas, trafegando regularmente, são colhidas de surpresa por veículo que avança sinal vermelho em alta velocidade, sem possibilidade de reação.
7. A qualificadora objetiva do art. 121, §2o, IV, do CP é compatível, em tese, com o dolo eventual, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar sua incidência no caso concreto, à luz da dinâmica dos fatos.
8. Mantém-se a prisão preventiva quando o acusado descumpre cautelares, não é localizado para atos processuais e apresenta risco concreto de evasão, justificando a medida para assegurar a aplicação da lei penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §2o, IV, e 14, II; CPP, arts. 413, 419, 282, §4o, 312, caput e §1o, e 367; CTB, arts. 303 e 306.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1667601 (1a Turma Criminal); STJ, REsp n. 1.245.836/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a T., DJe 27.02.2013; STJ, HC n. 953.751/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a T., j. 01.04.2025, DJEN 09.04.2025.